Tribunal: TJSP
Processo: 2226147-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Tutela de urgência - Decisão que deferiu a liminar pleiteada pelos autores – Insurgência de uma corré – Pretensão autoral fundada em ius possidendi a afastar a competência desta subseção - Matéria atinente à competência em relação da matéria atribuída a uma das Câmaras que compõem a 1a Subseção de Direito Privado – Inteligência do artigo 5o, I. 16 da Resolução no

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Tutela de urgência - Decisão que deferiu a liminar pleiteada pelos autores – Insurgência de uma corré – Pretensão autoral fundada em ius possidendi a afastar a competência desta subseção - Matéria atinente à competência em relação da matéria atribuída a uma das Câmaras que compõem a 1a Subseção de Direito Privado – Inteligência do artigo 5o, I. 16 da Resolução no 623/2013 – Conflito de competência suscitado - RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000882095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2226147-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em
que é agravante EDITE ALVES DA COSTA, são agravados NELSON
MANDARI e SUELY PUGGINA MANDARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com observação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2226147-50.2020.8.26.0000 - Peruíbe - Voto no 28.275
Voto no 28.275
Agravo de Instrumento no 2226147-50.2020.8.26.0000
Comarca: Peruíbe - 2a Vara
Agravante: Edite Alves da Costa
Agravados: Nelson Mandari e Suely Puggina Mandari
Interessados: Adilson Mandari Ortiz, Suely Rossi Pereira Ortiz, João Pereira
Lima e Quitéria Mariada Silva Pereira
Juiz(a) de 1a Inst.: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
Tutela de urgência -
Decisão que deferiu a liminar pleiteada pelos autores
Insurgência de uma corré Pretensão autoral fundada em
ius possidendi a afastar a competência desta subseção -
Matéria atinente à competência em relação da matéria
atribuída a uma das Câmaras que compõem a 1a Subseção
de Direito Privado Inteligência do artigo 5o, I. 16 da
Resolução no 623/2013 Conflito de competência suscitado
- RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação reivindicatória (imissão na posse) cumulada com perdas e
danos com pedido de tutela de urgência”, ajuizada por NELSON MANDARI
e SUELY PUGGINA MANDARI em face de EDITE ALVES DA COSTA e
QUAISQUER OUTROS OCUPANTES, deferiu a liminar pleiteada pelos
autores, para determinar a reintegração de posse (fls. 38 dos autos de
origem).
Recorre a corré EDITE ALVES DA COSTA. Suscita
preliminares de ilegitimidade de parte passiva e de coisa julgada material.
Sustenta que não estão preenchidos os requisitos do artigo 300, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2226147-50.2020.8.26.0000 - Peruíbe - Voto no 28.275
de Processo Civil para a concessão da liminar. Alega “ser apenas amiga da
família que habita o imóvel, estando lá apenas para fazer o favor de cuidar
da casa enquanto a senhora Quitéria e seu esposo, durante a quarentena
em razão da epidemia de COVID-19 estão com a mãe da senhora Quitéria
em outro endereço, cumprindo a quarentena e cuidando de pessoa idosa”.
Destaca que a “residência não lhe pertence”, buscando os efetivos
moradores para que provar que ali não habita, bem assim tomar ciência da
ação. Sustenta que diante do ocorrido, os moradores de fato do imóvel
forneceram-lhe documentação que comprova a legitimidade das posses de
JOÃO PEREIRA LIMA e QUITÉRIA MARIADA SILVA PEREIRA, conferida
por sentença transitada em julgado em 2009, proferida em anterior ação
possessória
envolvendo
o
mesmo
imóvel
(autos
no
1001851-
97.2020.8.26.0441), ajuizada contra eles pelos ora agravados (autores da
atual ação em curso). Assevera que os recorridos agiram de má-fé,
deixando de noticiar nos autos que foram vencedores, de maneira definitiva,
em anterior demanda possessória, ajuizada em face dos atuais ocupantes
do bem (JOÃO PEREIRA LIMA e QUITÉRIA MARIA DA SILVA PEREIRA).
Aduz que os autores da presente ação tentam se valer da situação de
pandemia de COVID-19 para adentrarem na posse do bem por vias
transversas. Requer a revogação da liminar de reintegração de posse
concedida (fls. 01/07).
Recurso recebido inicialmente pela 1a Câmara de Direito
Privado deste E. TJSP (fls. 69/70) e redistribuído livremente a esta C.
Câmara (fls. 72) que, ad cautelam, concedeu o efeito suspensivo pleiteado
(fls. 77).
É o relatório.
Trata-se, na origem, de “ação reivindicatória (imissão na
posse) cumulada com perdas e danos com pedido de tutela de urgência”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2226147-50.2020.8.26.0000 - Peruíbe - Voto no 28.275
ajuizada por NELSON MANDARI e SUELY PUGGINA MANDARI em face de
EDITE ALVES DA COSTA e QUAISQUER OUTROS OCUPANTES (fls.
01/17 da origem).
Segundo consta da petição inicial, os autores adquiriram
o imóvel (terreno) localizado na Rua José João de Andrade, no 68, Bairro
Jardim Peruíbe, Peruíbe-SP, (matrícula no 18.336 do CRI de Itanhaém-SP)
em 20.11.1996, por meio de escritura pública de compra e venda, celebrada
com ADILSON MANDARI ORTIZ e SUELY ROSSI PEREIRA ORTIZ.
Afirmam que desde a data da aquisição do bem tentam
exercer a posse mansa e pacífica do terreno, mas até então não obtiveram
êxito. Ressaltam ter ajuizado anterior ação possessória (autos no
001428-63.1997.8.26.0441, 1a Vara Distrital de Peruíbe-SP) contra JOÃO
PEREIRA LIMA e QUITÉRIA MARIA DA SILVA PEREIRA, todavia, saíram
vencidos pelo fato de nunca terem exercido a posse, mas apenas e tão-
somente o domínio sobre o terreno em questão.
Relatam que tomaram conhecimento de que referidas
pessoas não mais ocupavam o bem, cuja posse direta passou a ser
exercida por EDITE ALVES DA COSTA, que foi notificada extrajudicialmente
por meio de telegramas, a desocupar o local.
Diante disto, não obtendo êxito em exercer o direito de
posse, decorrente de suas propriedades, requerem: a) concessão de tutela
de urgência para a imediata restituição da posse da coisa reivindicada pelos
eventuais ocupantes do bem; b) condenação dos réus ao pagamento de
indenização por acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel; c)
condenação dos requeridos ao pagamento de indenização correspondente a
0,5% do valor de mercado do bem, desde o início do exercício direto da
posse, dado ao tempo que permaneceram no imóvel sem pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2226147-50.2020.8.26.0000 - Peruíbe - Voto no 28.275
qualquer valor ou tributo pelo uso e fruição do bem.
Neste contexto, a MM. Magistrada concedeu a liminar
pleiteada, conforme segue (fls. 38 da origem):
"Vistos.
1. Defiro à parte autora os benefícios da
gratuidade, ante os indícios de que sua situação
financeira não lhe permita arcar com as custas do
processo sem prejuízo de sua subsistência, nos termos
da lei processual civil, interpretada à luz do artigo 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal. Defiro também a
tramitação prioritária do feito, nos termos do artigo 71, da
Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Anote-se no
SAJ.
2. Alegam os autores ser proprietários e
possuidores indiretos do imóvel em questão, sendo que
foi objeto de invasão pela requerida e outros. Alegam que
houve tentativas frustradas para retirada dos invasores.
Narram, por fim, que a requerida foi notificada
extrajudicialmente para solução amigável em 17 de julho
p.p, porém não desocupou o imóvel.
É o breve relatório.
Decorrido o prazo fixado para desocupação do
imóvel, a requerida quedou-se inerte, apesar de
devidamente notificada (fls. 36/37), tornando-se, assim,
precária sua posse do imóvel, desde a notificação
enviada pelos autores.
Verifica-se, portanto, que a presente ação foi
ajuizada dentro de ano e dia desde o alegado ato
atentatório à posse. Ademais, restou comprovada a posse
dos autores (fls. 25/28), bem como o esbulho praticado
pela ré (fls. 30/37) e sua data.
Assim, preenchidos os requisitos elencados no
artigo 561 do Código de Processo Civil, CONCEDO a
tutela de urgência pleiteada e determino que a requerida
Edite Alves da Costa e ainda eventuais ocupantes
desocupem o imóvel descrito na inicial imediatamente,
sob pena de efetuar-se a reintegração de posse de forma
coercitiva, inclusive com utilização de arrombamento e
reforço policial, se necessário. Anoto que a medida se dá
em sede de cognição sumária e é dotada de
provisoriedade e mutabilidade.
3. No mais, citem-se a requerida e eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2226147-50.2020.8.26.0000 - Peruíbe - Voto no 28.275
demais ocupantes para responderem em quinze dias,
consignando no mandado que, não sendo contestada a
ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor, nos termos do artigo 564 do
Código de Processo Civil.
No mesmo ato, deverá o Sr. Oficial de Justiça
proceder à qualificação de eventuais outros ocupantes.
Intime-se" (grifo nosso).
Contra esta decisão se insurge a ré EDITE ALVES DA
COSTA, ora agravante.
Respeitada a r. decisão do I. Des. Luiz Antônio Godoy
(fls. 69/70), integrante da C. 1a Câmara de Direito Privado deste E. TJSP, a
pretensão recursal, salvo melhor juízo, não comporta conhecimento por esta
C. Câmara pelos motivos a seguir declinados.
Com efeito, acerca da tutela possessória, ensina
FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO:
"Percebe-se facilmente que a posse pode ser
considerada sob dois ângulos distintos: a) em si mesma,
independentemente do fundamento ou do título jurídico; e
b) como uma das faculdades jurídicas que integram a
propriedade, ou outras relações jurídicas.
A
expressão
ius
possidendi
significa,
literalmente, direito à posse, ou direito de possuir. É a
faculdade que tem uma pessoa, por ser já titular de uma
situação jurídica, de exercer a posse sobre determinada
coisa. É a posse vista como o conteúdo de certos direitos.
Pressupõe uma relação jurídica preexistente, que confere
ao titular o direito à posse. (...) O titular do ius possidendi,
ao invocar o seu título ou relação jurídica preexistente
(real ou pessoal) para assegurar o direito à posse,
instaura o chamado juízo petitório. Não se discute a
posse em si mesma considerada, mas a razão, ou causa,
pela qual se deve possuir.
O jus possessionis, inversamente, é o direito
originado
da
situação
jurídica
da
posse,
independentemente da preexistência de uma relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2226147-50.2020.8.26.0000 - Peruíbe - Voto no 28.275
jurídica que lhe dê causa. É indiferente a incidência,
ou não, de um título para possuir. Aqui a posse não
aparece subordinada a direitos, nem é emanada
deles, formando parte de seu conteúdo. Alguns
autores chegam a negar a expressão jus, preferindo
factum possessionis, como melhor significado de
posse sem título anterior. É o reflexo da autonomia do
instituto da posse, que se mostra em toda sua pureza.
É o fato da posse per se, necessário e suficiente para ter
ingresso na significação jurídica. (...) Recebem a
proteção possessória, ainda que lhes falte um título
que justifique a posse ou dê causa a ela. É o direito
de posse. Seu único suporte é a sua própria
existência e presença.
A melhor forma de distinguir o juízo petitório
do possessório é manter a estrita correlação entre o
jus (factum) possessionis e o possessório e entre o
jus possidendi e o petitório. Com isso, garante-se a
distinção entre a posse a propriedade e, sobretudo,
protege-se a posse per se como instituição jurídica
autônoma.
A tutela possessória só possessória mínima
e básica, na ordem jurisdicional, está constituída pelos
interditos, ou, entre nós, ações possessórias em sentido
estrito. Deve-se, nas ditas ações possessórias, defender
a posse como tal, sem outras ajudas e sem outras
complicações: só e simplesmente. Se por trás dela
parece um direito que a atribua, é indiferente. Isso porque
posso provar o direito, mas não obter a posse. Posso, em
contrapartida, obter a posse e não provar o direito. Aqui é
o ponto em que a posse aprece em sua plenitude e, diria,
em sua solidão" (LOUREIRO, Francisco Eduardo. In:
Peluso, Cezar. (org.). Código Civil comentado: doutrina e
jurisprudência. 12a edição. Barueri, SP: Manole, 2013, pp.
1.119, grifo nosso).
E acrescenta, ainda, o E. Desembargador acima
mencionado, in Código Civil Comentado coord Min. Cezar Peluso 9a
edição Barueri, 2015. p. 1131 que: "(...) pode a posse não padecer dos
vícios da violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser
injusta para efeito reivindicatório" (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2226147-50.2020.8.26.0000 - Peruíbe - Voto no 28.275
Na mesma linha, pontua ARNALDO RIZZARDO, in
Direito das Coisas, Forense, p. 150:
"Imissão na posse significa entrar na posse do
bem. O pretendente tem o direito de apossar-se do
imóvel, em geral porque o adquiriu, e, em outros casos,
por estar representando a pessoa jurídica proprietária do
mesmo, ou em virtude de ser procurador do verdadeiro
possuidor. Mas a pessoa que detém os bens recusa-se a
entregá-los, impedindo que seja exercida a posse pelo
verdadeiro
titular.
Sobressai,
de
início,
o
traço
característico relativamente aos interditos possessórios: o
titular do direito não exerceu ainda a posse sobre a coisa.
Se a tivesse exercido em algum momento, a
reintegração apresentar-se-ia como o tipo de ação
cabível. Daí ser correto afirmar que a pretensão visa
'integrar' o titular na posse" (g.n.).
Na hipótese, em que pese a Inicial não primar pela
melhor técnica, inclusive pela alegação de esbulho, os autores pretendem
tutela jurisdicional baseada no título dominial (ius possidendi) (fls. 27/43).
Conforme mencionado pelos autores na Inicial (fls. 32):
"(...) os Autores são possuidores do título de domínio que caracteriza um
direito real, unitário, exclusivo e oponível a terceiros, conferindo-lhes o
direito de usar, gozar e dispor da coisa, bem como de reavê-la do poder de
quem quer que injustamente a possua, ATRAVÉS DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA".
E, ainda na exordial (fls. 34): "Na espécie encontram-se
presentes os pressupostos reclamados (artigo 1.216, CC): têm-se
proprietários não possuidores e possuidores ilegítimos e não proprietários".
Nota-se que a pretensão de reaver o bem imóvel se
funda no direito de propriedade que os autores afirmam titularizar sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Agravo de Instrumento n.o 2226147-50.2020.8.26.0000 - Peruíbe - Voto no 28.275
imóvel indicado desde 1996 e não na posse em si mesma.
Saliente-se que os próprios autores afirmaram na Inicial
da presente “ação petitória (imissão na posse) cumulada com indenizatória
de danos materiais” terem ajuizado anterior ação de reintegração de posse
(baseada no ius possidendi) contra JOÃO PEREIRA LIMA e QUITÉRIA
MARIA DA SILVA PEREIRA (tidos como ocupantes do imóvel desde 1986),
quedando-se vencedores naquele feito, haja vista não terem exercido até
então a posse sobre por eles adquirido a posteriori em 1996 (autos no
1001851-97.2020.8.26.0441).
Não parece crível que os mesmos autores, ora
agravados, tenham ajuizado novamente demanda possessória em face dos
mesmos ocupantes do bem ou até mesmo de outros (como a ora agravante
EDITE ALVES DA COSTA).
Isto porque mencionam expressamente na Inicial que o
deslinde da possessória anterior lhes foi desfavorável pelo fato de nunca
terem exercido a posse sobre o bem por eles adquirido (objeto da presente
demanda), inclusive com transitou em julgado.
Caso assim atuassem, a novel ação por eles ajuizada
estaria fadada à prematura e notória extinção, sem resolução do mérito,
dado à ocorrência de coisa julgada material ou, se seguisse seu curso,
resultaria na final improcedência dos pedidos, mormente nunca terem os
autores reconhecidamente exercido a posse sobre o bem discutido.
Logo, tem-se por presentes no caso sub judice os
requisitos da reivindicatória, que nada mais é do que a ação daquele que
ostenta jus possidendi, qual seja: o de ser proprietário que tem domínio,
mas não tem a posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Agravo de Instrumento n.o 2226147-50.2020.8.26.0000 - Peruíbe - Voto no 28.275
Assim, considerando que é a pretensão autoral que
determina a definição da competência segundo a matéria - que é
absoluta/inderrogável -, bem assim que o pedido dos autores está voltado à
imissão na posse do imóvel adquirido que têm a propriedade e não a posse,
de rigor que a 1a subseção de Direito Privado (1a Câmara de Direito Privado)
conheça do presente recurso, à luz do artigo 5o, I. 16, da Resolução no
623/2013.
Neste sentido, seguem precedentes deste E. TJSP:
"COMPETÊNCIA RECURSAL
APELAÇÃO

AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL
ART.
1.228, DO CÓDIGO CIVIL Pretensão que está apoiada
exclusivamente
em
norma
de
direito
privado

Inderrogável a competência "ratione materiae" da I
Subseção de Direito Privado para o julgamento das ações
de reivindicação de bens imóveis, ainda que o bem
imóvel integre o patrimônio da Administração Pública
Inteligência do art. 5o, inciso I.16, da Resolução no
623/2013, do colendo Órgão Especial do TJSP Norma
esta, por sinal, que não faz qualquer distinção quanto à
natureza do bem objeto da ação reivindicatória -
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO"
(Apelação Cível 1003963-93.2016.8.26.0533, 8a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j.
25.10.2017).
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA Recurso de
apelação interposto em ação reivindicatória proposta pela
Municipalidade de São Paulo Competência para exame
e julgamento do recurso que se firma segundo o pedido
inicial, consoante o disposto no artigo 103 do RITJSP
Pretensão inicial que diz respeito exclusivamente a
reivindicação de imóvel, abrangendo apenas matéria
atinente ao direito privado, sendo irrelevante a presença
da Fazenda Pública no polo ativo da relação processual
Atribuição que, nesse passo, insere-se dentre aquelas
conferidas às 1a a 10a Câmaras da Primeira Subseção de
Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo,
na forma do que dispõe o artigo 5o, inciso I, item I.16, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Agravo de Instrumento n.o 2226147-50.2020.8.26.0000 - Peruíbe - Voto no 28.275
Resolução no 623/2013 deste Tribunal de Justiça de São
Paulo
Norma esta, por sinal, que não faz qualquer
distinção quanto à natureza do bem objeto da ação
reivindicatória Conflito conhecido e provido para fixar a
competência da Câmara suscitante (4a Câmara de Direito
Privado) para processar e julgar o presente recurso"
(Conflito de Competência no 0042036-38.2015.8.26.0000,
Orgão
Especial,
Rel.
Paulo
Dimas
Mascaretti,
j.
26.08.2015).

Saliente-se, por fim, que se noticiou nos autos que os
supostos possuidores do imóvel (JOÃO PEREIRA LIMA e QUITÉRIA MARIA
DA SILVA PEREIRA) ajuizaram “ação declaratória de nulidade de escritura
pública com pedido de tutela de urgência e adjudicação compulsória” contra
os agravados NELSON MANDARI e SUELY PUGGINA MANDARI (autores
da ação reivindicatória em debate), feito este que identicamente está
inserido na competência da 1a subseção de Direito Privado (autos no
1001851-97.2020.8.26.0441, 2a Vara da Comarca de Peruíbe-SP).
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
presente recurso, suscitando conflito de competência ante ao decidido às
fls. 69/70.
Renato Rangel Desinano
Relator